Tribunal: TJES
Processo: 5024748-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024748-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GODIM PESSOA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024748-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LEONARDO GODIM PESSOA;

RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
a requerida ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi determinada liminarmente a apreensão do veículo do autor, sendo posteriormente revogada em virtude da purgação da mora. Diz que realizava tratamento médico, necessitando assim do veículo para se locomover. Salienta que, em que pese a revogação da liminar, o banco réu não procedeu com a entrega do bem, além de alienar o automóvel para terceiros. Argui que o processo seguiu o fluxo normal, sendo julgado improcedente o pedido da ré, determinando o pagamento de uma multa de 50% do valor financiado e perdas e danos no valor correspondente à tabela Fipe do veículo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça. Apesar de apreciar a apelação do autor, o Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de analisar o pedido de dano moral. Assim, requer a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais contados da citação (art. 405 do CC);

b) ESTABELECER que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignado, LEONARDO GODIM PESSOA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o valor arbitrado a título de danos morais não é suficiente, devendo ser majorado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O pedido do Recorrente é de majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, argumentando para tanto que o recorrente esta sem seu veículo há mais de 2 anos, ainda buscando receber o que é seu por direito, apesar de ter feito a purgação da mora quitativa do veículo nos autos da busca e apreensão do prazo devido. Afirma também que o recorrente é portador de doença grave, sempre utilizou do veículo para ir às consultas e terapias, com a purgação da mora pelo recorrente esperava que haveria a restituição o mais rápido possível para retomar a sua rotina.

O Juízo de Origem arbitrou danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo fundamentado principalmente que:
“No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora. Destaco que a reparação na esfera moral não se confunde com a multa ou perdas e danos estabelecidos no art. 3°, 6§ e 7§ do Decreto Lei n° 911/69, as quais foram aplicadas no processo n° 5004230-96.2022.8.08.0012.”

Entendo que o recurso não merece provimento. Como já destacado pela Origem, a análise do dano moral toca em outros aspectos diversos em relação à multas e perdas e danos, já arbitrados no processo original. Sendo assim, o valor arbitrado se mostra adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)